Tribunal: TJSP
Processo: 1501597-28.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501597-28.2019.8.26.0530, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante
REINALDO VENANCIO MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501597-28.2019.8.26.0530
2
COMARCA: CRAVINHOS
APELANTE: REINALDO VENÂNCIO MARQUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.483
A r. sentença de fls. 171 a 176, cujo relatório se
adota, condenou Reinaldo Venâncio Marques, vulgo “Flamenguista”,
qualificado nos autos, à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de setecentos dias-multa, de piso mínimo, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas, ou, quando não, a
desclassificação da imputação para aquela inscrita no artigo 28, da Lei de
Drogas. Subsidiariamente, requer a diminuição das penas e a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos (fls. 210 a 213).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
236 a 238).
É o relatório.
A materialidade da infração está comprovada pelos
boletins de ocorrência de fls. 07 a 09 e 10 a 12, pelo auto de exibição e
apreensão de fl. 13, pelo laudo de constatação de fls. 15 a 17 e pelo laudo de
exame químico toxicológico de fls. 116 a 117.
A autoria é igualmente certa e induvidosa.
Com efeito. O apelante, na fase indiciária, negou a
prática do crime, informando ser apenas usuário de drogas; negou ter sido
surpreendido pelos policiais portando drogas, bem como negou ter dispensado
as drogas no chão; asseverou que foi abordado defronte a sua residência por
policiais que utilizaram um carro que não era uma viatura (fls. 04 a 05).
Em Juízo, continuou a negar a prática delitiva,
sustentando que estava sentado defronte a sua residência, conversando com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501597-28.2019.8.26.0530
3
alguns vizinhos, quando um carro preto, não oficial, virou em sua rua e parou,
tendo sido abordado e revistado pelos policiais que estavam neste carro,
porém, nada ilícito foi encontrado em seu poder; contou que os policiais foram
procurar no terreno e voltaram com três pinos de cocaína, momento em que
lhe perguntaram se eram seus, tendo negado; asseverou que era perseguido
pelos policiais porque tinha problemas com drogas; ressaltou que todas as
pessoas tinham acesso ao terreno (link de fl. 231).
Mas em que pese a negativa apresentada, a prova
coligida aos autos não deixa dúvidas acerca da responsabilidade penal do
apelante.
De fato. O policial militar Nilson Farias, em
depoimento seguro, declarou que recebeu denúncia anônima, dando conta que
havia um indivíduo realizando tráfico no local e que ele escondia a droga em
uma pilha de tijolos defronte sua residência; disse que foi realizada uma
campana no local indicado, tendo avistado o réu sair de casa com um
embrulho nas mãos, momento em que acionou as viaturas policiais, que
estavam por perto, sendo que o acusado, quando percebeu a aproximação dos
policiais, tentou fugir e dispensou o embrulho em um despenhadeiro existente
no local; aduziu que, em razão do declive do terreno, os policiais conseguiram
localizar somente três cápsulas, sendo que, no interior do bloco foram
encontradas outras vinte e uma cápsulas de cocaína; salientou que o apelante
negou que as drogas lhe pertenciam; acrescentou que o acusado já era
conhecido nos meios policiais (fl. 02 e link de fl. 231).
Tal relato foi corroborado pelo policial militar
Juscélio Lourenço Brito (fl. 03 e link de fl. 231).
E não há razão alguma para desmerecer o
depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de
legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não
produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em
Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
Ora, a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas (24 pinos plásticos de cocaína, pesando aproximadamente
7,220g.), a informação anônima recebida e devidamente constatada pelos
policiais, a bem sucedida ação policial, e as inequívocas circunstâncias da
apreensão, levam à inexorável conclusão de que o apelante, trazia consigo e
tinha em depósito a droga apreendida, para destiná-la ao consumo alheio.
Ademais, consoante se tem decidido, “Para que
haja o tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em
que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501597-28.2019.8.26.0530
4
conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
Assim, a condenação do recorrente pelo crime de
tráfico de drogas era mesmo de rigor e foi bem decretada, não havendo falar-se
em desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de droga para o
uso próprio, ainda que o mesmo, eventualmente, fizesse uso do entorpecente.
Como cediço, a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui
o condão de excluir o narcotráfico.
Por seu turno, as penas do apelante foram
criteriosamente dosadas e não merecem reparos, incidindo sobre as penas
básicas, justificadamente fixadas acima dos patamares mínimos -- “observando
a natureza da droga apreendida (maior potencialidade lesiva à saúde a
“cocaína”) e os maus antecedentes do réu (fls. 157/158)”
fl. 175 --, o
acertado acréscimo de um sexto, decorrente da sua condição de reincidente (fl.
157).
A propósito, relativamente aos maus antecedentes,
esta Colenda 13a Câmara de Direito Criminal tem entendimento firmado no
sentido de que o período depurador de cinco anos, a que se refere o artigo 64,
inciso I, do Código Penal, afasta apenas a reincidência, que gera vários
gravames ao condenado (v.g. possibilidade de impedir a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos; impedir o sursis, quando por
crime doloso; possibilidade de impedir o início do cumprimento da pena nos
regimes aberto ou semiaberto, dentre outros), mas não a consideração negativa
dos antecedentes, que, para fins penais, só tem um efeito, ou seja, o de servir
como circunstância judicial, visando mensurar a pena-base.
E a reincidência do apelante, bem positivada nos
autos, obsta o benefício do redutor privilegiado, de que trata o artigo 33, § 4o,
da citada Lei de Drogas, expressamente destinado apenas aos agentes
primários e de bons antecedentes.
Quanto ao regime prisional fechado, este se mostra
adequado, dada a reincidência do apelante.
E não há falar-se em substituição da pena privativa
da liberdade por penas restritivas de direitos ou sursis, em razão da sua
reincidência e da quantidade da pena estabelecida, superior a quatro anos.
Preserva-se, assim, a r. sentença que bem decidiu a
lide.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR